Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo excelentíssimo Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0717942-03.2021.8.07.0000. No caso, em decisão monocrática, S.Exa não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo impetrante por considerá-lo intempestivo e incabível. Interposto agravo interno, sobreveio decisão, também monocrática, de não seguimento do recurso. Opostos embargos de declaração, o recurso não foi igualmente conhecido. RAFAEL persegue a concessão da ordem para assegurar a apreciação do agravo interno pelo colegiado da 2a Turma Cível. Subsidiariamente, que "seja esta ação recebida como Reclamação para preservação da competência da 2a Turma Cível deste Tribunal, devendo, neste caso, ser encaminhada ao Presidente do Tribunal”. A liminar foi deferida para suspender todos os efeitos da decisão do relator que julgou monocraticamente o agravo interno, exceto quanto ao exercício de retratação, assim como os respectivos embargos declaratórios, em razão do seu caráter integrativo, até o julgamento definitivo deste Mandado de Segurança pela 1a Câmara Cível (ID. 35649841). O Desembargador Relator do AGI 0717942-03.2021.8.07.000 informou a decisão de retratação para admitir o processamento do agravo interno (ID. 36407487). Intimado, o impetrante apontou a perda do objeto e do interesse de agir (ID. 37218844). É o breve relatório. Decido. Informada a retratação da decisão que baseou a propositura deste mandamus, para processar o agravo interno interposto pelo impetrante, é evidente a perda do interesse processual. Forte nessas razões, DECLARO A PERDA DE OBJETO do mandado de segurança e extingo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15